Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento do STJ.
4. Os extratos bancários revelam movimentação financeira expressiva, com transferências entre conta corrente da agravante e conta poupança de titularidade de sua genitora, além de operações via PIX em favor da própria recorrente, indicando vínculo com outras instituições financeiras. Os valores superam o montante da pensão alimentícia alegadamente percebida, sem comprovação idônea quanto à origem e destinação das quantias.
5. Compete à parte requerente comprovar, de forma plena, sua real situação econômica, mediante documentação suficientemente apta a afastar a presunção de capacidade financeira, não bastando a juntada de elementos fragmentários ou incompletos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige efetiva comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerente, não sendo suficiente a declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios consistentes.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 08/10/2024.